Tribunal: TJMT
Processo: 0005998-73.2018.8.11.0021
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005998-73.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON SILVEIRA - CPF: 215.980.698-61 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE (ART. 33 DA LEI No. 11.343/06) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12,
CAPUT,
DA LEI 10.826/03) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
I
–
PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO - ILICITUDE DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – BUSCA DOMICILIAR AUTORIZADA EXPRESSAMENTE – ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – CRIME PERMANENTE – NULIDADE NÃO CARACTERIZADA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
II - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA– APROXIMADAMENTE 200G DE MACONHA – DILIGÊNCIA POLICIAL NÃO DECORRENTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O TRÁFICO – CONDUTA NÃO INDIVIDUALIZADA – NATUREZA DA DROGA – OCUPAÇÃO LÍCITA E BUSCA AUTORIZADA – PRESUNÇÃO DE MERCANCIA – INCIDÊNCIA DO AXIOMA
IN DUBIO PRO REO
–
DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS
–
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO
– EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I -
Os Tribunais Superiores assentaram entendimento de que a autorização do ingresso dos policiais militares à residência do suspeito de tráfico de drogas, afasta a nulidade decorrente de alegada invasão de domicilio (STF, HC no 173066; STJ, AgRg no AREsp 1214267/SP; STJ, RHC no 69.921/PI - Relator: Min. Jorge Mussi - 4.5.2016);

- Ademais, os crimes de Tráfico de droga e Posse irregular de arma de fogo têm naturezas permanentes, autorizando a busca domiciliar, sobretudo se a medida tem como consequência as apreensões de droga de origem ilícita e arma de fogo em situação irregular, e a consequente, prisão em flagrante (TJMT, AP N.U 0026279-55.2016.8.11.0042);

II -
Sendo o conjunto probatório escasso quanto à destinação mercantil da droga apreendida na residência do réu, sem apresentar elementos de convicção que extravasem o campo da suposição, e confirmada a condição de usuário, impõe-se a desclassificação do crime inicialmente imputado para o do art. 28 da Lei n.o 11.343/06. Assim, tratando-se de maconha, a quantidade (198g) deve ser melhor ponderada com as circunstâncias fáticas da apreensão, as quais, no caso em comento, são condizentes com uso próprio (ausência de informações atuais sobre traficância pretérita; conduta não individualizada; busca domiciliar autorizada pelo réu; falta de apreensão de apetrechos relacionados ao tráfico; ocupação lícita devidamente comprovada).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por

Anderson Silveira
,

contra sentença pela qual foi
condenado
pela autoria dos crimes de Tráfico de droga e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 12,
caput
da Lei 10.826/03, às penas de
5 anos
e
10 meses
de
reclusão
,

em regime inicial
fechado
e pagamento de
593 dias-multa
, além, de
1 ano de detenção e 10 dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
(Id. 24905955).

Em suas razões recursais, a Defesa requereu: a)
preliminarmente
, a
nulidade
do feito, por ilegalidade da busca domiciliar; b)
desclassificação
da conduta para uso de drogas; c)
afastamento
da agravante da
reincidência
; d) aplicação da minorante do
tráfico privilegiado
(Id. 24905996).

Em suas contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 24905998);
igualmente
a PGJ, em parecer, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 29615455):

Acusado condenado em razão da prática dos delitos descritos no
artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006 e artigo 12 da Lei 10.823/2003
– Irresignação defensiva –
Preliminarmente
: Requer seja declarada a
nulidade
absoluta do
processo
, em face de suposta
violação de domicílio
– Impossibilidade – A Constituição (artigo 5o, XI) permite, em
situações excepcionais
, que a garantia da inviolabilidade de domicílio seja mitigada – A Carta Magna não proíbe o ingresso da polícia em residência alheia, se houver
consentimento do morador
ou em caso de
flagrante delito
, quando se poderá também efetuar busca e apreensão –
Mérito
: Requer a
desclassificação
da conduta típica do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para aquela prevista no
artigo 28 da Lei Antidrogas
– Pugna pelo
decote da reincidência
– Busca a aplicação do benefício previsto no
§ 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/2006
– Pleitos improcedentes – Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas – Presumem-se
idôneas as declarações feitas por policiais
, bem como possuem forte valor probante, para o amparo de um decreto condenatório –
Réu
que
assumiu
a propriedade da droga – Não há que se falar em desclassificação para a infração do artigo 28, quando comprovada a prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas – A
folha de antecedentes
do apenado demonstra a existência de
reincidência
, justificando, desse modo, a
elevação
da pena na
segunda etapa dosimétrica
– Inviabilidade da incidência de causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
– Apelante que se
dedica à atividade criminosa
– Réu
reincidente
– Sentença que não merece reparos – Pelo
desprovimento
do apelo.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020